Tribunal: TJSP
Processo: 1041197-89.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Caráter infringencial e fins de prequestionamento – Inocorrência de quaisquer vícios passíveis de alteração, via embargos de declaração (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1041197-89.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANDREIA TENORIO ARROYO, é embargado FUNDAÇAO PARA O VESTIBULAR
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041197-89.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 19.592
2
VOTO No 19.592
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1041197-89.2019.8.26.0053/50000
SÃO
PAULO
EMBARGANTE: ANDREIA TENORIO ARROYO
EMBARGADA: FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO
INTERESSADO: DIRETOR DA COMISSÃO DE CONCURSOS DA FUNDAÇÃO
PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA VUNESP

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição
Caráter
infringencial e fins de prequestionamento
Inocorrência de
quaisquer vícios passíveis de alteração, via embargos de
declaração (obscuridade, contradição, omissão ou erro material),
consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil
Embargos rejeitados.
Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Andreia
Tenorio Arroyo em face do acórdão de f. 335/340, de lavra desta relatoria com a
participação dos Eminentes Desembargadores Vicente de Abreu Amadei e Danilo Panizza,
que, por votação unânime, negou provimento a recurso interposto em face da Fundação
para o Vestibular da Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho.
Opõe os presentes embargos com fins de prequestionamento.
Indica, ainda, a ocorrência de contradição na decisão embargada, que teria deixado de
acolher o recurso mesmo diante da comprovação dos fatos indicados na inicial no caso, a
afirmação de que resposta dada pela ora embargante a questão discursiva de concurso
público fora considerada incorreta, mesmo diante de sua compatibilidade com o gabarito
divulgado pela ora embargada.
É o relatório.
A contradição apontada pela embargante consiste no fato de
que “conforme se verifica acima a resposta da letra 'a' da questão '3' está totalmente de
acordo com a resposta esperada pela impetrada, ou seja, 'núcleo pedagógico' e mesmo
assim a questão foi zerada comprovando total a arbitrariedade pelo administrador
público” (f. 5/6 destes embargos)
Especificamente com relação ao tema, ressalte-se o seguinte
trecho da decisão embargada:
“Assim, a resolução da lide depende da verificação da adequação entre
os critérios estabelecidos pelo Edital SE no 02/2018 e aqueles utilizados pela
Banca Examinadora para a correção da questão aqui discutida.
Relevante, para esse fim, a análise da resposta formulada pela autora e
aquela constante do gabarito para a questão ('Conforme o Decreto no
57.141/2011, no atual formato da Diretoria Regional de Ensino, há uma
estrutura com a qual as equipes escolares podem contar para subsidiar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041197-89.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 19.592
3
formação continuada dos professores, com vistas à qualidade de ensino. a) A
qual estrutura se refere este enunciado? b) Apoiando-se nos artigos 72 e 73 do
citado decreto, explique qual é a articulação legalmente prevista entre esta
estrutura e a assessoria pedagógica dos supervisores de ensino às escolas' - f.
100)). São elas, respectivamente:
'a) A estrutura que se refere o enunciado é a Reorganização da
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo Núcleo Pedagógico
b) A articulação legal prevista entre Núcleo Pedagógico e Supervisão de
ensino às escolas, versa no acompanhamento, orientação, assessoria,
parcerias em projetos e programas da pasta, indicadores de avaliação,
setorização, reflexões e apontamentos com levantamento de soluções
com vistas a qualidade de ensino' (resposta da impetrante, f. 108)
'a) Núcleo Pedagógico ou Oficina Pedagógica
b) O Decreto no 57.141/2011, nos artigos 72 e 73, prevê que cabe ao
Supervisor de Ensino em articulação com o Núcleo Pedagógico,
diagnosticar as necessidades de formação continuada, propondo e
priorizando ações para a melhoria do desempenho escolar dos alunos, a
partir de indicadores, inclusive dos resultados de avaliações internas e
externas' (gabarito, f. 112)
Interposto recurso administrativo (f. 114), a manutenção da nota
atribuída à impetrante (zero), por sua vez, está fundamentada nas afirmações
de que 'a resposta correta é Núcleo Pedagógico ou Oficina Pedagógica. A
candidata erroneamente coloca a reestruturação da Secretaria da Educação' e
de que 'o decreto no 57.141/2011, no artigo 72 e 73 deixa claro que cabe ao
Supervisor de ensino 'em articulação com o Núcleo Pedagógico, diagnosticar
as necessidades de formação continuada, propondo e priorizando ações para a
melhoria do desempenho da escola'. A candidata não explica qual é a
articulação legal' (f. 116).
Em suas informações, a autoridade coatora afirma, ainda, que a
resposta da impetrante para o item a) 'não contempla o que foi estabelecido no
artigo 73 do Decreto no 57.141/2011', de modo que 'a candidata fugiu ao tema
proposto no enunciado em questão, já que a estrutura solicitada era apenas
uma (singular), e a candidata afirmou que a estrutura é a Reorganização', de
modo que 'colocar a expressão Núcleo Pedagógico no final da frase, não
significa que a mesma se manteve ao tema' (f. 265), enquanto que a resposta
para o item b) 'não explicita como ocorre a articulação legalmente prevista
entre a estrutura, ou seja, o Núcleo Pedagógico (que ela não mencionou a
existência) e a assessoria pedagógica dos supervisores de ensino às escolas;
incluindo a proposição de ações para a melhoria do desempenho dos alunos; a
partir da análise de indicadores externos e internos', a justificar, assim, o fato
de que 'a Banca Examinadora atribuiu nota zera a resposta do item b da
questão 3 (três) da prova dissertativa da candidata por entender que o mesmo
fugiu ao tema proposto do enunciado da questão: não respondeu o que foi
solicitado' (f. 267).
E, conforme dispõe o item 4.15 do Capítulo VI do Edital:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041197-89.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 19.592
4
'4.15 Será atribuída nota zero à questão da prova dissertativa que:
a) fugir ao tema proposto;
b) estiver em branco;
c) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente ou for escrito
em língua diferente da portuguesa;
d) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;
e) apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado para tal;' (f.
32/33)
Verificado, assim, que a conduta impugnada se encontra fundamentada
em disposição editalícia e não apresentados argumentos suficientes a afastar
a afirmação de que as respostas formuladas fogem ao tema proposto , não há
nas razões recursais considerações suficientes a infirmar os fundamentos da
decisão recorrida.” (f. 337/339)
Portanto, no caso vertente, nada há para ser esclarecido,
levando-se em conta que o v. acórdão embargado analisou a questão trazida e, em
cumprimento da prestação jurisdicional, adotou a tese que entendeu viável, com a
conclusão pelo não provimento do recurso da ora embargante.
Com efeito, os embargos declaratórios têm por fim esclarecer
dúvidas, contradições, obscuridades, omissões, existentes dentro do próprio texto do
julgado. Esses requisitos, em absoluto, são confrontáveis com o entendimento ou teses
defendidas pelas partes, valendo dizer que eventual contradição deve ocorrer somente em
relação às passagens do próprio acórdão ou sentença. E as omissões, dúvidas ou
obscuridades seguem a mesma trilha.
O caráter infringente atribuído ao recurso de embargos de
declaração somente pode ser aceito excepcionalmente, em casos de erro material evidente
ou de manifesta nulidade do acórdão. Injustificável a sua utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado, como no presente caso.
Relembre-se que nos embargos de declaração, ainda que com
fim único de prequestionamento, devem-se observar os limites expressos no artigo 1.022,
do CPC/15, mesmo porque “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga
a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Enfim, não ocorreu recusa de vigência a quaisquer dos
dispositivos legais mencionados.
Resultado do julgamento: rejeitaram os embargos de
declaração.
ALIENDE RIBEIRO
Relator